Tribunal: STF
Processo: ARE 1429957
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência (eDoc 33) opostos por Geraldo Celio do Carmo em face de decisão monocrática que, por mim proferida, não conheceu do agravo em recurso extraordinário (eDoc 31).



    Em atendimento ao princípio da duração razoável do processo (CPC, art. 6o), deixei de abrir prazo para manifestação (CPC, art. 1.003, § 5º, c/c RISTF, art. 335, caput). Assim têm decidido os ministros desta Casa quando não vislumbra-se prejuízo à parte embargada (RE 1.377.272 EDv-ED-AgR, ministra Cármen Lúcia).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissíveis estes embargos.



    1. O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência nos arts. 1.043 e 1.044, caput, (meus grifos):



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    [...]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    O art. 330 do RISTF, por sua vez, regula os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo (meus grifos):



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    À propósito, ao amparo do art. 1.043, caput, do CPC, e do art. 330 do RISTF, somente é embargável acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro colegiado fracionário ou do Plenário.



    Vale ressaltar que esta Corte já assentou a inviabilidade - pela ausência de previsão legal - da interposição de recurso de embargos de divergência em face de decisão monocrática proferida pelo relator, como na espécie: 



    [...] I – Não são cabíveis embargos de divergência contra decisão singular do relator. Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas decisão de Turma é passível de impugnação por embargos de divergência. [...]



    (ARE 645.467 AgR EDV, ministro Ricardo Lewandowski; Plenário)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO SINGLULAR DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 



    2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS, com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, porquanto exaurida a jurisdição neste Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 1.370.477 EDv, ministro Luiz Fux; Plenário)



    Ante tal parâmetro normativo, observo que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis. 



    2. Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese não detém aptidão para suspender ou interromper a fluência de prazo recursal. Ademais, evidenciada a ocorrência de erro grosseiro torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (ARE 788.559 ED, ministro Teori Zavascki; ARE 1.259.831 AgR, ministro Dias Toffoli):



    PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os embargos infringentes opostos ao acórdão recorrido, manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



    (AI 689.164 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. [...]



    (ARE 1.207.565 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, e determino que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado da decisão ora embargada, procedendo à baixa imediata dos presentes autos, independentemente de publicação deste ato judicial, eis que exaurida a jurisdição extraordinária.



    4. Publique-se. Intime-se



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente